Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-78.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA ILEGÍTIMA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de indenização por danos morais cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que a requerida/recorrida a inscreveu indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito em razão de suposto não pagamento de uma dívida no valor de R$ 273,43. Argumenta que desconhece o contrato que gerou a linha telefônica que sustenta a referida dívida e que foi vítima de fraude. Reitera a ocorrência de danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. Da Preliminar de Dialeticidade Recursal. A preliminar não prospera, uma vez que a parte recorrente aponta no recurso os fundamentos de fato e de direito que entende ser aplicável ao caso concreto, preenchendo todos os requisitos do art. 1.010 do CPC. Princípio da dialeticidade observado. Preliminar rejeitada.
4. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. A questão a ser solucionada na presente situação refere-se à regularidade do vínculo entre as partes que fundamentou a negativação do nome da autora.
6. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No caso, considerando a hipossuficiência da autora, sobretudo diante da impossibilidade de fazer prova de fato negativo, isto é, de que não realizou a contratação do plano de telefonia alegado pela ré, entende-se que, aqui, é situação de inversão do ônus probatório, de modo a atribuir à fornecedora de serviços a prova inconteste da contratação.
7. A requerida/recorrida não comprovou a origem do contrato entre as partes que gerou a negativação do nome da autora. Considerando que a fornecedora de serviços dispõe de todos os meios para comprovar a origem e regularidade da contratação, caberia à ré trazer aos autos o contrato em que a requerente/recorrente, voluntária e expressamente, solicita e adere aos serviços em questão. A requerida sequer trouxe aos autos gravações via telefone ou conversa via aplicativo de celular, tampouco número de protocolo, em que a consumidora contratara o plano de telefonia móvel alegado. Assim, diante da completa ausência de comprovação da contratação pela autora dos serviços de telefonia móvel questionados pela ré, é inequívoco que as cobranças que fundamentam este processo são indevidas e irregulares.
8. Cabe destacar que a mera existência de faturas pagas em nome da autora não demonstra, absolutamente, que a contratação ocorreu. É plenamente possível que um terceiro fraudador use o CPF de uma pessoa para realizar uma contratação em nome alheio, pague algumas faturas para continuar usando os serviços e depois, simplesmente, pare de pagar pelos mesmos. Exatamente por esta razão que, a fim de atestar a regularidade dos débitos, era imprescindível que a fornecedora de serviços comprovasse a origem do contrato, o que não ocorreu. Ademais, as telas sistêmicas apresentadas pela ré em contestação, uma vez que unilateralmente produzidas, não têm o potencial de provar que o contrato foi devidamente e regulamente pactuado.
9. Portanto, a negativação do nome da autora, em razão de débitos oriundos de contrato não regularmente pactuado por esta, é indevida e, assim sendo, enseja, indubitavelmente, falha na prestação dos serviços do réu e, diante do pacífico entendimento desta Turma Recursal, caracteriza dano moral presumido ou in re ipsa passível de indenização. Nesse sentido: (Acórdão 1336138, 07235111020208070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no PJe: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Conforme a tela de negativações no sistema SPC apresentada pela ré em contestação (ID 26045047, página 15), as negativações realizadas no nome da autora, anteriores à inscrição efetuada pela ré, foram excluídas do sistema antes da requerida inscrever o nome da requerente, de modo que, frise-se, no momento da negativação em questão, não havia inscrições preexistentes, sendo inaplicável, ao caso, a Súmula 385 do STJ.
11. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas, sobretudo o valor do débito que gerou a inscrição indevida - R$ 257,43- conclui-se que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
12. Recurso da parte ré conhecido e provido. Sentença reformada para declarar a inexistência do débito reclamado nos autos e condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. A referida quantia terá correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros da mora de 1% ao mês a partir da citação.
13. Sem custas por ser a recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque a recorrente venceu.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.